Tribunal: CARF
Processo: 13637.000716/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13637.000716/2007-57
ACÓRDÃO
2201-012.040 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO TAVARES DE SA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
A dedução das despesas com dependentes, inclusive despesas médicas e
com educação limita-se aos pagamentos realizados pelo contribuinte,
relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar as seguintes glosas: i) R$ 140,12 com despesas médicas
do dependente Hélio Neto; ii) R$ 3.344,00, referente a despesas com educação de ambos os
dependentes; iii) dedução com dependentes.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.040 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.000716/2007-57
2
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62-63):
Para Hélio Tavares de Sá Filho, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação
de Lançamento, às fls. 47 a 53, exigindo o recolhimento de R$ 11.338,11 de
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 8.503,58 de multa de ofício
(passível de dedução) e R$ 4.057,90 de juros de mora (atualizado até
31/10/2007).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
do Exercício 2005 Retificadora (fls. 14 a 21). Conforme informações, às fls. 48 a 51,
houve dedução indevida de dependentes (R$ 2.544,00), de despesas médicas (R$
2.577,16), de despesas com instrução (R$ 3.672,00) e de pensão alimentícia
judicial (R$ 33.402,65), por falta de comprovação, em decorrência do não
atendimento à intimação.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação, às s. 01/02,
instruída pelos elementos de fls. 03 a 35, em que contesta o lançamento
efetuado.
Alega que ao entrar no site para saber de sua restituição, verificou algumas
pendências. Procurou, então, a Agência da RFB, onde foi informado que existiam
divergências quanto às deduções de pensão alimentícia e de dependentes.
"...Como a pensão alimentícia foi tirada do contra cheque... e conferia com o
extrato do banco de dados da Receita Federal, a informação dada pela RFB de
Barbacena, foi que se houvesse alguma divergência com relação à pensão
alimentícia teria que esperar uma notificação (entenda-se Termo de Intimação)
para assim encaminhar os documentos... e a divergência com a dependente
Andréia Sampaio da Silva Sá, era de que a mesma tinha rendimentos e como não
fui informado sobre eles, não os lancei, diante deste fato fui orientado afazer uma
retificação da declaração tirando a dependente Andréia, e enviei novamente uma
declaração retificadora no dia 12/01/2006, a qual está sendo notificada."
No mais, "como é de direito, assim que verifiquei as pendências, procurei a
agência da Receita Federal de Barbacena, para saber como deveria proceder para
regularizar minha situação, eu não deixei de atender à notificação (entenda-se
Termo de Intimação) como descrito na DESCRIÇÃO DOS
FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL, pois eu não recebi nenhuma, tudo que fiz foi
espontaneamente... peço a gentileza de informar-me o número desta notificação
que não foi recebida, para esclarecermos o que realmente aconteceu."
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.040 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.000716/2007-57
3
À vista disso, espera e requer que seja acolhida a presente impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A decisão recorrida (fls. 61-66), que deliberou pela procedência parcial da
impugnação, mantendo o crédito tributário em parte, foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Mantém-se a glosa da dedução a este título quando, na fase impugnatória, o
contribuinte não junta aos autos documentos hábeis a comprovar a relação de
dependência questionada.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
-Deve-se restabelecer parte da dedução lastreada no comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, com a indicação de "despesas
médicas", haja vista que este se traduz em elemento hábil a comprovar tal
dedução.
-As despesas médicas dedutíveis, inclusive com planos de saúde, restringem-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o
de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente podem ser deduzidos na declaração os pagamentos realizado 4a.
instituições de ensino em virtude de instrução do próprio contribuinte u de seus
dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
É passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda a pensão
alimentícia registrada no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto da fonte pagadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu recurso voluntário (fls. 70-71), o recorrente assim argumentou:
Devido ao fato de o acórdão estar exigindo o pagamento do imposto de renda
suplementar por falta de documentos que comprovam a relação de dependência
do filho Hélio Tavares de Sá Neto e Leonardo Couto Furtado Nery Rodrigues,
estou enviando-os para devida conferência.
Junta ao recurso os seguintes documentos:
a) Certidão de nascimento de Leonardo Couto Furtado Nery Rodrigues (fl. 73);
b) Certidão de nascimento de Hélio Tavares de Sá Neto (fl. 75);
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.040 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.000716/2007-57
4
c) Escritura declaratória de união estável entre o recorrente e Fátima Couto
Furtado (fl. 77).

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a glosa com as seguintes deduções:
a) dependentes (R$ 2.544,00);
b) despesas médicas (R$ 2.577,16);
c) despesas com instrução (R$ 3.672,00); e
d) pensão alimentícia judicial (R$ 33.402,65).
A glosa de despesa com pensão alimentícia foi integralmente revertida pela decisão
recorrida, de modo que está fora do litígio nesta instância. O mesmo se deu parcialmente com
relação à glosa de despesas médicas, uma vez que se considerou comprovada a despesa de R$
2.254,23 pelo documento à fl. 25.
Restam, portanto, em litígio, as seguintes glosas:
a) dependentes (R$ 2.544,00);
b) despesas médicas (R$ 322,93); e
c) despesas com instrução (R$ 3.672,00);
Em relação à dedução de despesas com dependentes, a certidão de nascimento à fl.
75, é o bastante para demonstrar o vínculo de dependência entre o recorrente e o então menor
de idade declarado como dependente — Hélio Tavares de Sá Neto. Ao mesmo tempo, o
documento à fl. 73, faz prova de que Leonardo Rodrigues é enteado do recorrente e, portanto,
pode ser seu dependente (art. 90, III, da Instrução Normativa n.o 1500/2014), uma vez que a
senhora Fátima Rodrigues possui união estável com este. Veja-se, ainda, que a fiscalização não
exigiu do recorrente que demonstrasse que sua companheira detinha a guarda judicial do menor.
Deste modo, reestabeleço a dedução com dependentes.
Comprovado o vínculo de dependência, pelas mesmas razões acima, devem ser
reestabelecidas as deduções com instrução e despesas com saúde comprovadamente realizadas
com os mencionados dependentes. Contudo, em relação a estas, estão comprovados nos autos
apenas os seguintes valores:
Em relação a Hélio Neto:
a) Despesas com saúde (fl. 35): R$ 140,12;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.040 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13637.000716/2007-57
5
b) Despesas com educação: (fls. 36-38): R$ 1.672,00.
Em relação a Leonardo Rodrigues:
a) Despesas com educação: (fls. 36-38): R$ 1.672,00.
Devem ser reestabelecidas, portanto, as despesas no montante de R$ 140,12 com
gastos relativos à saúde do dependente Hélio Neto e R$ 3.344,00, referente a gastos com a
educação de ambos os dependentes.
Em relação aos valores residuais, estes devem ser mantidos, pois não estão
comprovados nos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
seguintes glosas: i) R$ 140,12 com despesas médicas do dependente Hélio Neto; ii) R$ 3.344,00,
referente a despesas com educação de ambos os dependentes; e a iii) dedução com dependentes.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 84
DF CARF MF
Original